Tribunal: TJDFT
Processo: 0746529-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746529-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIDA PATRICIA SILVA NASCIMENTO, CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO, CLAUDIA MARIA NASCIMENTO DE GODOI, KATIA MARIA SILVA NASCIMENTO AUTOR ESPÓLIO DE: SERGIO ROBERTO SILVA NASCIMENTO AGRAVADO: CEDRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA D E S P A C H O Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Após, retornem os autos conclusos para análise do Agravo de Instrumento interposto. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2023 15:41:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador